Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726787-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENIR NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Necessidade de Elementos Concretos para Afastar a Presunção de Miserabilidade – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do art. 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, conforme o Instrumento formado para este Agravo, a renda comprovada pela autora, ora agravante, mantém a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais. Os argumentos acima revelam a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1002907, 20160910104757APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 602/607) e (Acórdão n.1001833, 20160020472269AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 551/559). O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator